Tribunal: TJES
Processo: 5035643-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035643-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: KAMILLA ROCCON SANTOS VIEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FACEBOOK. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA EM REDE SOCIAL INVADIDA POR HACKERS. APLICAÇÃO DE GOLPES EM NOME DO TITULAR DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONTA EM FAVOR DA AUTORA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 10.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5035643-23.2024.8.08.0024

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrida: KAMILLA ROCCON SANTOS VIEIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos da exordial, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida (restituição, de forma definitiva e estável
, o acesso e uso da conta da requerente na plataforma Instagram, perfil "@Kamillavieiraoficial
) e condenação ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
ausência de falha na prestação de serviços; c) que não se pode presumir que o ocorrido se deu por falha de segurança
; d)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro;
e)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão do requerido/recorrente não merece acolhimento, pois restou satisfatoriamente comprovada a sua responsabilidade objetiva na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Ao analisar os autos, verifico que a conta da recorrida na rede social INSTAGRAM fora invadida por
hackers
, com a utilização de seu perfil para aplicação de golpes, e que, desde a data da invasão, a mesma tentou reaver a sua conta, sem êxito, necessitando, dessa forma, de ingressar com a presente demanda.

Assim, restou incontroversa a responsabilidade do recorrente, por não ter logrado êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de sua plataforma, com a prestação de um serviço seguro aos seus usuários, sendo notória a falha em seu sistema de segurança.

Outrossim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] restou incontroverso que a conta da Requerente foi invadida em agosto de 2024 e que a usuária buscou os canais de atendimento da plataforma para relatar o ocorrido e tentar reaver seu acesso, sem sucesso inicial. A demora e a ineficácia da Requerida em solucionar o problema, permitindo que a conta permanecesse sob controle de fraudadores por tempo considerável e fosse utilizada para a prática de ilícitos, configura clara falha na prestação do serviço (vício de qualidade por insegurança)
”
(id. 13701714, negritei).

Ademais, a responsabilidade por falhas na segurança de plataformas digitais, especialmente em relação a fraudes e invasões, é objetiva, conforme entendimento jurisprudencial majoritário, uma vez que empresas fornecedoras de serviços digitais têm o dever de garantir a segurança de seus sistemas e proteger os dados de seus usuários
.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL.
INSTAGRAM. CONTA INVADIDA POR TERCEIRO. ALTERAÇÃO DE SENHA, E-MAIL E TELEFONE CADASTROS PELA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO PELA DEMANDANTE. FRAUDADORES QUE UTILIZARAM O PERFIL PARA APLICAR GOLPE.
RECORRENTE QUE SE LIMITOU A ALEGAR QUE A RESPONSABILIDADE PELA CONTA É DE CADA USUÁRIO.
INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU TERCEIRO. FORTUITO INTERNO INERENTE A ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO DEVER DE SEGURANÇA. ACESSO DE TERCEIRO NA CONTA DA AUTORA QUE OCORREU ANTE A INSEGURANÇA DO SISTEMA DA EMPRESA RÉ
. DANO MORAL CONSTATADO. SITUAÇÃO QUE EXCEDE OS LIMITES DO MERO DISSABOR COTIDIANO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA PARA RECUPERAÇÃO DE CONTA [...]
(
TJ-PR 00423436020228160182 Curitiba, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 05/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/02/2024)

Por tais razões, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau ao determinar o restabelecimento do acesso à conta da autora, confirmando, em definitivo, a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento.

Com efeito,
“[...] A angústia de ter sua conta pessoal e profissional invadida, a exposição de seu nome e imagem em tentativas de golpes contra terceiros (inclusive com cobranças posteriores dirigidas à Requerente, como demonstrado), a perda de acesso a registros pessoais e profissionais acumulados ao longo de anos, a aflição e a insegurança geradas pela inércia da plataforma, caracterizam violação aos direitos da personalidade
”
(id. 13701714, negritei).

Nesse sentido:

Prestação de serviços.
Instagram. Conta invadida por hackers e utilizada para perpetração de golpes em nome da consumidora. Falha na prestação de serviços. Dever de segurança inerente aos serviços. Fortuito interno.
Não houve no caso culpa exclusiva da vítima ou do terceiro. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco-proveito. Precedentes.
Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 10 .000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e função dissuasória.
Precedentes. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido. Honorários pela recorrente, de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1003522-97.2023.8 .26.0297 Jales, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 29/01/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/01/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)